Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-62.2026.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001030-62.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA GABRIELLY SANTANA BRAUN - CPF: 052.077.911-84 (RECORRENTE), THALYTA MORAIS GUIDETTI - CPF: 036.014.261-37 (ADVOGADO), LETICIA MORIEL SANCHEZ RIBAS MATZENBACHER - CPF: 063.973.231-37 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FACETAS DE RESINA. DESCOLAMENTO POSTERIOR. RISCOS INERENTES AO MATERIAL E CUIDADOS ESPECÍFICOS PREVISTOS NO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO TÉCNICO OU NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL. SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DO TRATAMENTO POR TERCEIRO ANTES DE AVALIAÇÃO IMPARCIAL. PERDA DA PROVA MATERIAL E FRAGILIZAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU FATO DE TERCEIRO NÃO AFASTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIA GABRIELLY SANTANA BRAUN [ID: 362033398] em face da sentença [ID: 362033397] que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha em procedimento de colocação de facetas dentárias de resina relatado na exordial [ID: 362033366].

2.

A recorrente sustenta a reforma do julgado alegando que a recorrida agiu com desídia ao entregar um serviço instável que resultou em sucessivos descolamentos em curto espaço de tempo, o que configuraria falha na prestação de serviço de natureza estética e obrigação de resultado.

3.

A análise do caderno processual revela que a relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que, contudo, não desonera a parte autora da produção de prova mínima quanto ao nexo de causalidade e ao defeito alegado.

4.

Na espécie, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela paciente [ID: 362033369] previa expressamente a fragilidade das restaurações em resina em comparação ao dente natural, bem como a possibilidade de fraturas e descolamentos vinculados a hábitos de higiene e alimentação, estabelecendo inclusive a necessidade de manutenções periódicas e novos orçamentos para reparos.

5.

O conjunto fático-probatório indica que o primeiro episódio de descolamento ocorreu meses após o procedimento e foi associado pela própria recorrente ao consumo de alimento rígido, conforme se extrai das transcrições de conversas por aplicativo de mensagens [ID: 362033371], o que corrobora a tese de incidência de fator externo e risco aceito no momento da contratação.

6.

O laudo clínico apresentado com a inicial [ID: 362033372] possui natureza unilateral e limitada, porquanto elaborado pela mesma clínica que executou o retratamento, não se prestando para, isoladamente, desconstituir a presunção de adequação do serviço prestado pela recorrida, que se manteve disponível para ajustes quando acionada, além de não ter aportado aos autos qualquer prova da alegada gengivite e mesmo eventual nexo causal com o fatídico, mormente considerando as fotos anexadas em id. 362033370, e o período do controle de tratamento de id. 362033373 questionado pela parte ré na peça de defesa.

7.

Diante da inexistência de comprovação robusta de erro técnico e considerando que as intercorrências narradas guardam estrita relação com os riscos biológicos e mecânicos informados à consumidora, não resta configurado o ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, tratando-se a situação de insatisfação subjetiva que não autoriza a transferência dos custos do novo tratamento à profissional originária.

8.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026